Tribunal: STF
Processo: HC 62843
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
Júri. Desaforamento. Julgamento desaforado para outra comarca em face de ser réu o chefe político, de grande influência na região e ter o crime conotação política, eis que a vítima chefiava partido rival, circunstâncias essas que justificam o receio de perturbação da ordem pública e dúvida quanto à imparcialidade dos jurados.
Não ocorre nulidade do acórdão por falta de fundamentação pelo desaforamento para comarca que não é a mais próxima, porquanto o pedido formulado pelo Ministério Público e atendido pelo Tribunal esclarece o porquê da escolha.
HC indeferido.